Tribunal: TJSP
Processo: 1001692-36.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de cobrança indevida de valor referente ao FGTS utilizado como abatimento ao total de financiamento imobiliário. Conduta incorreta do Banco réu. Responsabilidade objetiva. Repetição de indébito afastada. Mantida r. sentença. Recurso improvido.